Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-20.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018760-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BORGES PINHEIRO - CPF: 750.311.671-49 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelas instituições financeiras

visando reformar a sentença de ID 217069867 proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS nº 1018760-20.2021.8.11.0015, julgou a demanda nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Autora MARIA BORGES PINHEIRO em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A., e DECLARO NULO o contrato n. 559465799, no valor de R$ 1.966,31 com início em 12/2015 e 22 parcelas pagas de R$ 58,95 mensais, contrato n. 567502044, no valor de R$ 930,57, com início em 02/2016, com 24 parcelas pagas no valor de R$ 27,88 mensais, contrato n. 571940644, no valor de R$ 642,66, com início em 06/2017, com 51 parcelas pagas R$ 18,20 mensais, contrato n. 573963008, no valor de R$ 2.134,92, com início em 11/2017, com 46 parcelas pagas de R$ 58,95 mensais, contrato n. 578767063, no valor de R$ 7.112,98, com início em 12/2017, com 45 parcelas pagas de R$ 188,97 mensais, contrato n. 588406191, no valor de R$ 1.234,49, com início em 02/2018, com 43 parcelas pagas de R$ 33,95 mensais (estes do primeiro requerido), contrato n. 311207618-1, R$ 4.956,98, com início em 09/2016, com 01 parcela paga de R$ 188,97 mensais, contrato n. 311207850-0, no valor de R$ 6.191,68, com início em 09/2016, com 14 parcelas pagas de R$ 188,97 mensais e contrato n. 313455242-5, no valor de R$ 594,46, com início em 02/2017, com 02 parcelas pagas de R$ 18,03, mensais (estes do segundo requerido).

CONDENO aos Requeridos, a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto.

CONDENO aos Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENO ainda aos Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões de ID 217069888,
BANCO PAN S. A.
sustenta a necessidade de reforma da sentença para esta ser julgada improcedente. Para tanto, argumenta que ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço. Defende a validade da contratação do empréstimo consignado, visto que os contratos foram devidamente assinados e as taxas e encargos foram bem esclarecidas. Alega que houve a utilização do numerário, não havendo que se cogitar fraude ou invalidade. Aduz que não deve haver restituição em dobro ante a ausência de má-fé. Argui que inexiste danos de ordem moral no caso em espeque, bem como que é inaplicável a súmula nº 54, do STJ.

Por sua vez,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
em ID 217069882 também pede pela improcedência do feito. Para tanto, defende a validade da contratação do empréstimo consignados. Aduz que não deve haver restituição em dobro ante a ausência de má-fé. Argui que inexiste danos de ordem moral no caso em espeque, bem como que os juros e correção monetária foram fixados equivocadamente.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 236021166.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto, a parte recorrida promoveu em desfavor dos bancos recorrentes a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua conta bancária, cujo contrato de empréstimo consignado desconhece.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, conforme já relatado.

Em consulta ao PJE é possível constatar que além deste processo, a ora apelante ajuizou inúmeras outras demandas declaratórias contra instituições financeiras com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com pedido de indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, a repetição de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou várias ações com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais pelo mesmo causídico.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que o demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos apresentados e
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inaugural da apelada.

Inverto o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024